Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-33.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-33.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RAILSON
DELFINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão em nome do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
2
VOTO no 27.507
APELAÇÃO no 1500048-33.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco 1a Vara Criminal
Apelante: RAILSON DELFINO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo simples
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, abrandamento de pena e regime Provas
francamente incriminadoras Pena criteriosamente dosada
Exasperação da pena base bem justificada pelas
circunstâncias concretas do delito – Réu beneficiado com a
fixação do regime inicial semiaberto, não havendo se falar
em maior abrandamento Ausência de recurso ministerial
neste sentido
Custas devidas
Apenas o Juízo da
Execução poderá dispensá-lo do pagamento, após aferir
sua real situação financeira Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 139/144,
acrescenta-se que o réu RAILSON DELFINO DA SILVA foi condenado,
como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, abrandamento de pena e regime,
além da isenção das custas processuais (fls. 164/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
3
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 193/205).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de rigor a
condenação do recorrente.
O réu foi preso em flagrante delito, existindo a certeza visual
do crime, enquanto a materialidade decorre dos boletins de ocorrência de fls.
03/06 e 79/80, do auto de exibição e apreensão de fls. 08/10, do laudo pericial
de fls. 118/120 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
emergindo absoluta da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como se se
deram os fatos e apontou o réu, sem sombra de dúvidas, como o autor do
delito. Contou que estava em horário de almoço, perto de uma praça, quando
o réu encostou um punhal em se pescoço e exigiu os dois celulares e o carro.
Entregou os aparelhos, saiu do veículo e correu. O réu, de seu turno, tentou
dar a partida, mas não conseguiu e fugiu apenas na posse dos celulares.
Pessoas que viram sua ação saíram ao seu encalço e o cercaram em uma rua
sem saída. A polícia foi chamada e efetuou a prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
4
Em complemento, a policial militar Priscila, em juízo,
esclareceu que estavam em patrulhamento, quando foi irradiado via COPOM,
roubo em andamento. Dirigiram-se para o local e encontraram o réu em uma
rua sem saída, bem como os celulares subtraídos. Ele estava na posse de arma
branca e dificultou a abordagem, sendo necessários cerca de 10 minutos de
negociação até que se rendesse. No caminho para a Delegacia, apuraram que
ele era procurado por uma tentativa de homicídio ocorrida no Distrito
Federal.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa
inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a palavra
do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados
na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.:
estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em
regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso
Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (DEMERCIAN, Pedro Henrique, e
MALULY, Jorge Assaf, Curso de Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro:
Forense, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
5
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime
contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais
elementos probatórios” (TJSP
AC 990080935682/SP
12a Câm.
Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra da policial, importante frisar que ela
exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo Tribunal
Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (H.C.
74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Vencido o silencia na fase inquisitiva (fls. 11), o réu negou o
roubo em juízo, dizendo que estava sob efeito de álcool e, ao ser o ofendido,
pensou tratar-se da mesma pessoa de Brasília. Por essa razão, com medo de
que investisse contra si, utilizou-se da faca, que portava por ser de objeto de
trabalho no CEASA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
6
Note-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de
comprovar o que alegou. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que
lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
De mais a mais, a vítima foi firme em seu relato e ao repetir
o reconhecimento sob o crivo do contraditório, de modo que a ala
incriminadora da prova deve prevalecer.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de roubo restou bem tipificado e comprovado.
A pena corporal foi criteriosamente dosada e bem
justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem
como as condições pessoais do apelante.
A pena base distanciou-se do mínimo legal, na sexta parte,
na medida em que o crime foi mais reprovável. Como bem salientado pela d.
magistrada sentenciante, o réu não se contentou em apresentar a arma branca
à vítima, o que, por si só, já reduziria seu poder de resistência. Ele a encostou
em seu pescoço, região vital, o que demonstra a personalidade deturpada.
Ainda, consumado o crime, o réu recalcitrou a abordagem
policial, sendo necessária negociação para que se rendesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
7
Deste modo, devidamente justificada a necessidade de
exasperação da pena base, nos termos do art. 59 do Código Penal.
À míngua de outras causas modificativas, a pena foi
convertida em definitiva.
O regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
beneficiou o réu, não havendo se falar em abrandamento para o aberto.
Além de ultrapassado o teto legal do art. 33, § 2o, alínea b,
do Código Penal, o crime de roubo é de extrema gravidade e quem envereda
para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem
personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Contudo, ausente recurso ministerial neste sentido, fica
mantido o regime inicial de resgate de pena, tal qual estabelecido na r.
sentença.
Por fim, quanto às custas, é firme na jurisprudência que o
acusado, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser
condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do
Código de Processo Penal.
A almejada isenção somente poderá ser concedida aos
recorrentes na fase de execução do julgado, porquanto esta é a etapa
adequada para se aferir a sua real situação financeira, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da condenação, ficando refutada
eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-33.2020.8.26.0405 -Voto no 27.507
8
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no processo civil, impera o princípio
que proclama a obrigação do vencido arcar com as despesas do processo,
com destaque para as custas processuais (C.P.P., art. 804). Em se
tratando de réu miserável, beneficiário da garantia constitucional da
assistência jurídica integral gratuita, não há exoneração do pagamento da
obrigação, que, todavia não se exigirá na hipótese de prejuízo do
sustento próprio ou da família, ficando a mesma prescrita se no prazo de
cinco anos, contados da sentença, não puder satisfazê-la (Lei no
1.060/50, art. 12)” (STJ REsp. no 108.267/DF Rel. Min. Vicente Leal
j. 12.05.97).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator